Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-73.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. REITERAÇÃO DE RECURSOS COM ARGUMENTOS DIVERSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente, em face do não conhecimento do recurso inominado interposto por deserção (ID 43811531). Argumenta que as custas foram devidamente recolhidas no prazo de 48 horas após a interposição do recurso e juntada aos autos. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a deserção do recurso inominado e conhecer do recurso.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual ‘caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias’. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 4652505), na qual a parte recorrida pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.
III. Preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, o recorrente apresentou os comprovantes de recolhimento desacompanhados das respectivas guias de recolhimento, o que levou ao não conhecimento da peça por deserção.
IV. Não se trata, portanto, de não recolhimento das custas no prazo de 48 horas, conforme alegado em sede de embargos de declaração, bem como reiterado nas razões deste agravo interno. Com efeito, a parte recorrente interpôs recurso, que sequer impugna os fundamentos da decisão recorrida, com intuito manifestamente protelatório. Assim, resta caracterizada a má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC impondo-se a aplicação da multa legal. No mesmo sentido, confira-se entendimento deste E. Turma Recursal: (Acórdão 1646939, 07047717020218070002, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput do CPC.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.